Tribunal: TJMT
Processo: 1014578-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014578-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LAURO JOSE DA MATA - CPF: 141.115.511-49 (ADVOGADO), FCM FOMENTO DE CREDITO MERCANTIL LTDA - EPP - CNPJ: 01.080.744/0001-26 (AGRAVANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), HENRIQUE DE DAVID - CPF: 008.368.630-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DO NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – ALEGADO FATO POSTERIOR – NEGATIVAÇÃO – IMPERTINÊNCIA – ANOTAÇÃO REFERENTE AO DÉBITO DISCUTIDO NA DEMANDA – CREDORA QUE AGE NO EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.

1- A agravante pediu a exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito liminarmente, pleito indeferido em decisão interlocutória não recorrida, em que se entendeu que a cobrança, a princípio, é legítima.

2- Alegação de fato novo a justificar reiteração de pedido em tutela incidental que não prospera, pois apenas se efetivou a negativação, anteriormente não efetuada, já que a agravante havia sido apenas notificada pelo SPC acerca do pedido de negativação.

3- Com o indeferimento da liminar, a cobrança dos valores e inserção do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito são legítimas, legitimidade reconhecida na decisão não recorrida, que se mantém estável, portanto, a credora/agravada age no exercício regular do seu direito.

da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2020